Tribunal: TJDFT
Processo: 0708070-74.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITO RETROATIVO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. LEGITIMIDADE. PRESENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECONHECIMENTO. IRDR. CAPITAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS FINANCEIROS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em vista dos documentos juntados ao caderno processual, defere-se a gratuidade de justiça às apelantes, dispensando-as do recolhimento do preparo recursal. De fato, os documentos demonstram que as rés passam por efetiva crise financeira, fato reconhecido por outros juízos deste tribunal que lhes deferiu o benefício ora pleiteado. 1.1. O benefício, entretanto, como amplamente enfatizado pela jurisprudência, não possui efeito retroativo, de tal modo a não abranger as verbas de sucumbência já fixadas na origem.

2. O Código de Processo Civil, como regra, adotou a teoria eclética para o fim de perquirir a pertinência subjetiva da demanda. 2.1. De acordo com a citada teoria, a legitimidade ativa/passiva ad causam decorre de uma relação lógica, abstrata, entre o que se pede e contra quem se pede, devendo figurar no polo ativo/passivo aquele que a parte pretende ver compelido a satisfazer o pedido, segundo os fatos narrados na petição inicial.

3. O direito de acesso à via jurisdicional, como corolário do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5°, Inc. XXXV), compreende o amplo acesso aos meios de prova (art. 5°, inc. LV), hábeis à comprovação do direito das partes, abrindo-se a estas, em consequência, a oportunidade para requerê-los, produzi-los ou participar de sua produção, bem assim de se manifestar sobre os resultados da prova. 3.1. Não se olvide, entretanto, que já na Constituição Federal se encontram restrições ao direito à prova, máxime porque nenhum direito, ainda que fundamental, exsurge como absoluto. Assim é que o constituinte previu, por exemplo, a inadmissibilidade das provas ilícitas (CF, art. 5°, LVI); restrição, destaque-se, que não se afigura única, tanto em nível constitucional, como infraconstitucional, ante a previsão de outros princípios úteis e necessários à atividade jurisdicional, como a razoável duração do processo, a eficiência e a razoabilidade. Já por isso, estabelece o Código de Processo Civil ser dever do julgador indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único).

4. Muito embora assista às partes o direito de instruir o feito com as provas que entendam hábeis à solução da controvérsia, e com isso influir na própria convicção do julgador, há de se rejeitar a dilação probatória quando a prova pretendida não possuir relevância para o julgamento da causa, por não ter a capacidade de demonstrar os fatos articulados pela parte. 4.1. No presente caso, a despeito da preliminar suscitada, não se verifica nem o cerceamento de defesa, nem, tampouco, a efetiva necessidade de dilação probatória. Primeiro porque as apelantes sustentam que o Juízo singular não teria analisado as provas já juntadas ao caderno processual, algo que, se o caso, importa na modificação do julgamento por esta Corte, acaso tenha compreensão diversa daquela firmada na sentença; Segundo porque, as apelantes se limitam a suscitar a ocorrência do cerceamento de defesa, sem declinar, contudo, quais seriam concretamente os fatos relevantes para a solução da controvérsia que pretendiam provar com o meio de prova requerido, mormente quando afirmam que já haviam juntado aos autos os extratos de pagamento, e, com isso, permitir a esta Corte a adequada compreensão sobre a imprescindibilidade da dilação probatória. 4.2. A insurgência genérica sobre a necessidade de dilação probatória, sem especificação adequada e suficiente sobre os fatos que concretamente se pretendia demonstrar, induz à rejeição do alegado cerceamento de defesa.

5. No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n° 0740629-08.2020.8.07.0000, vinculante a este colegiado, por decorrência do disposto no art 927, inc. III, c/c art. 928, inc. I, ambos do CPC, restou decidido que o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável ao caso dos autos, do que resulta na proteção da parte autora, ora apelada, porque vulnerável na relação contratual.

6. O julgado em questão destacou que a aplicação do CDC decorre dos próprios contornos da relação contratual, que materializam, não a criação efetiva de uma sociedade em conta de participação, com nítido enfoque empresarial, senão uma relação de consumo calcada no aporte de recursos pelos consumidores, com a promessa de ganhos financeiros pelo grupo G44, que envolve, na espécie, ambas as apelantes.

7. Restou assentado por esta Corte, que o contrato firmado pelas partes denominado de “contrato social de sociedade em conta de participação” não teve, efetivamente, o fim de criar esse ente despersonalizado, senão de constituir obrigações bilaterais, nas quais o Grupo G44 realizaria o papel de Corretora de Valores, aportando numerários de seus clientes no mercado financeiro de “bitcoins” e de outros ativos, com o intuito de remunerá-los, mediante a distribuição de lucros aos participantes (sócios ostensivos e ocultos).

8. O contrato da sociedade em conta de participação não estabelece uma relação tipicamente empresarial, envolvendo os sócios oculto e ostensivo, ante a inexistência de comunhão de esforços na consecução do empreendimento, tratando-se, ao revés, de contrato de adesão cuja única finalidade seria o recrutamento de investidores, em verdadeira operação econômica.

9. A Comissão de Valores Mobiliários declarou a irregularidade das operações realizadas pelas rés, conforme Ato Declaratório CVM 16.167, datado de 15/03/2018, por revelarem, justamente, a captação irregular de capital financeiro com promessas de lucros exagerados.

10. Tratando-se, portanto, de relação de consumo, em que se tutela a parte mais vulnerável da relação jurídica, e comprovando-se que a atividade econômica, além de irregular, não condiz com a figura societária prevista no ordenamento jurídico, afigura-se irretocável a sentença quando, ao declarar rescindido o contrato, determinou a restituição do capital empregado, com os valores devidos a título de dividendos à consumidora lesada.

11. Há provas nos autos demonstrando perfeitamente tanto o capital investido pela autora quanto os valores devidos a título de rendimentos em decorrência do negócio firmado.

12. Recurso conhecido e não provido.